Tribunal: STF
Processo: Rcl 58370
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 13.3.2023, por Nathan Muniz de Oliveira contra ato da Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao não permitir o “acesso aos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 87/DF (2022/0187319-4), que é consectária do Inquérito 1475/DF, dos quais é relatora, cujos mandados foram cumpridos em 09.03.2023”.



    2. O reclamante alega que, “[n]o dia 09.03.2023 (última quinta-feira) a Exma. Senhora Ministra Nancy Andrighi, relatora na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça do Inquérito 1475/DF, determinou em sede da Cautelar Inominada Criminal nº 87/DF (2022/0187319-4), denominada de ‘Operação Ptolomeu III’, que cumpriu 89 mandados de busca e apreensão nos Estados do Acre, Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas e Rondônia, além do Distrito Federal, bem como medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais: a suspensão do exercício da função pública, a proibição de acesso a órgãos públicos, o impedimento de contato entre os investigados e a proibição de se ausentar do país, com a entrega de passaportes.



    No caso do Reclamante foi ele atingido por mandado de busca e apreensão, bem como de suspensão do exercício da função pública, a proibição de acesso a órgãos públicos, o impedimento de contato entre os investigados e a proibição de se ausentar do país, com a entrega de seu passaporte (...).



    Paralelo a isso, foi ele intimado a depor perante a Autoridade Policial naquele mesmo dia, conforme se vislumbra do Termo de Declarações em anexo.



    Ainda no dia 09.03.2023, conforme se verifica do protocolo e petição em anexos, requereu habilitação nos autos da referida cautelar, visando, precipuamente, ter acesso ao seu conteúdo, notadamente da decisão que supedaneou os mencionados mandados.



    Contudo, até a presente data, não houve sequer resposta à solicitação de acesso à Cautelar Inominada Criminal nº 87/DF, em expressa afronta à Súmula Vinculante nº 14, editada por este Supremo Tribunal Federal, sendo, por isso, imprescindível o manejo da presente Reclamação Constitucional”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de conceder acesso aos defensores do Reclamante à integralidade dos atos já encartados e documentados na Cautelar Inominada Criminal nº 87/DF, notadamente a sua decisão, bem como a todos os feitos correlatados, até o julgamento final desta;



    (…) após regular processamento, o integral provimento desta Reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima, permitindo que a defesa do Reclamante tenha acesso integral a todos os atos – passados, presentes e futuros – que estejam documentados na referida cautelar, nos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por esta Excelsa Corte”.



    3. Em 15.3.2023, determinei fosse oficiado à Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados da “Cautelar Inominada Criminal nº 87/DF (2022/0187319-4), que é consectária do Inquérito 1475/DF”.



    4. Entretanto, após a requisição de informações, a advogada subscritora desta reclamação protocolizou a Petição/STF n. 24.251/2023, com pedido de desistência do processo, tendo sido juntada nestes autos procuração na qual outorgados pelo reclamante poderes específicos para desistir (e-doc. 2). Consta da Petição/STF n. 24.251/2023:



    “NATHAN MUNIZ DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer a DESISTÊNCIA da presente Reclamação, considerando que (...) foi liberado acesso aos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 87/DF (2022/0187319-4), não havendo mais necessidade de análise da presente ação” (e-doc. 12).



    5. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência, tempestivamente formulado (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora